Tribunal: TJPA
Processo: 0063070-09.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO ORDINÃRIA DE PAGAMENTO E INCORPORAÃÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÃÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÃÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÃÃO DO PARÃ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÃÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÃÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÃNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÃDICO E REMUNERAÃÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÃA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÃRIA.1. Em sÃntese, o requerente aduziu ser ex-servidor do Estado do ParÃ¡, atualmente pertence ao quadro de Pessoal Inativo da PMPA, tendo prestado 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove)dias de serviÃ§os no interior do Estado, sendo, em 2007, transferido para a reserva remunerada na mesma graduaÃ§Ã£o. Ademais, suscitou que faz jus ao recebimento e incorporaÃ§Ã£o do adicional de interiorizaÃ§Ã£o, nos termos do art. 48, inciso IV, da ConstituiÃ§Ã£o do Estado do ParÃ¡, aos seus proventos de 100% (cem por cento) do soldo de 3Â° Sargento. Em seguida, o JuÃzo de 1Âº Grau proferiu sentenÃ§a reconhecendo de ofÃcio a prejudicial de prescriÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o.2. No presente caso, nÃ£o obstante o debate acerca da prescriÃ§Ã£o ou nÃ£o da pretensÃ£o do autor ao ingressar em juÃzo, resta prejudicado tal debate em razÃ£o de entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, em aÃ§Ã£o direita de inconstitucionalidade. 3. Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de JustiÃ§a reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorizaÃ§Ã£o, uma vez que a ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorizaÃ§Ã£o, destinado aos servidores pÃºblicos militares, na forma contida na Lei estadual nÂº 5.652/91.4. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trÃ¢nsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do ParÃ¡, contra o inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispÃμe sobre o adicional de interiorizaÃ§Ã£o dos servidores militares estaduais.5. O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡. AlÃ©m disso, modulou os efeitos de sua decisÃ£o ao conferir eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que jÃ¡ estejam recebendo por decisÃ£o administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora. 6. Considerando a decisÃ£o proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei n. 5.652/1991 do ParÃ¡ e que a aÃ§Ã£o que nesse momento se aprecia ainda nÃ£o transitou em julgado, estando suspensos os efeitos da sentenÃ§a, nÃ£o sendo pago atÃ© o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte. 7. Diante desse cenÃ¡rio, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessÃ£o do adicional de interiorizaÃ§Ã£o, Ã© devida a improcedÃªncia da aÃ§Ã£o.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ:
APELAÇÃO CIVEL Nº
0063070-09.2014.814.0301

COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
DILSON SILVA DA COSTA

ADV.: ROSANE BAGLIOLO DAMMSKI OAB/PA 7.985
APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADOR(A): ANA RITA DOPAZO A.J. LOURENÇO
RELATORA: DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Em síntese, o requerente aduziu ser ex-servidor do Estado do Pará, atualmente pertence ao quadro de Pessoal Inativo da PMPA, tendo prestado 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove)dias de serviços no interior do Estado, sendo, em 2007, transferido para a reserva remunerada na mesma graduação. Ademais, suscitou que faz jus ao recebimento e incorporação do adicional de interiorização, nos termos do art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará, aos seus proventos de 100% (cem por cento) do soldo de 3° Sargento. Em seguida, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença reconhecendo de ofício a prejudicial de prescrição da ação.
2. No presente caso, não obstante o debate acerca da prescrição ou não da pretensão do autor ao ingressar em juízo, resta prejudicado tal debate em razão de entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direita de inconstitucionalidade.
3. Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, na forma contida na Lei estadual nº 5.652/91.
4. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.
5. O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.
6. Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transitou em julgado, estando suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.
7. Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a improcedência da ação.
ACÓRDÃO
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.
Belém(PA), 12 de julho de 2021.
DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por
DILSON SILVA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária n.
0063070-09.2014.8.14.0301
proposta em face de
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOESTADO DO PARÁ - IGEPREV.
Em síntese, o requerente aduziu ser ex-servidor do Estado do Pará, atualmente pertence ao quadro de Pessoal Inativo da PMPA, tendo prestado 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove)dias de serviços no interior do Estado, sendo, em 2007, transferido para a reserva remunerada na mesma graduação. Ademais, aduz que faz jus ao recebimento e incorporação do adicional de interiorização, nos termos do art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará, aos seus proventos de 100% (cem por cento) do soldo de 3° Sargento.
O Juízo de 1º Grau proferiu sentença reconhecendo de ofício a prejudicial de prescrição da ação, nos termos a seguir:
¿
JULGO prescrito o direito de ação do autor a presente AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o IGEPREV e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC. Custas pelo requerente. Entretanto, em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
¿
Em suas razões recursais, o apelante suscita o seguinte: inocorrência de prescrição em razão da inexistência de negativa por parte da administração pública do direito do apelante; imprescritibilidade de verbas alimentares; parcela de trato sucessivo; direito ao adicional de interiorização pelo período prestado no interior com a devida atualização monetária.
O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.
O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
O processo se encontrava sobrestado até o julgamento dos recursos extraordinários
0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051
acerca do adicional de interiorização pelo Supremo Tribunal Federal.
O processo foi redistribuído à minha relatoria.
É o relatório.
VOTO.
Conheço do presente recurso e passo à sua análise.
No presente caso, não obstante o debate acerca da prescrição ou não da pretensão do autor ao ingressar em juízo, resta prejudicado tal debate em razão de entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direita de inconstitucionalidade, conforme fundamentos a seguir.
Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, in verbis:
¿Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional de interiorização, na forma da lei.
(...).¿
No mesmo compasso, a Lei estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:
¿Art. 1°. Fica criado o
adicional de interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.
Art. 2°. O adicional de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).
Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.
Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifo meu).¿
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.
O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.
A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:
¿EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
¿
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transitou em julgado, estando por se analisar a remessa necessária e recurso de apelação cível, e que, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.
Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a improcedência da ação.
Assim, nego provimento às razões recursais aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que nos autos da ADIN 6321/PA reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso nos termos lançados acima.
É o voto.
Belém(PA), 12 de julho de 2021.
DESEMBARGADORA DRA. EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora